Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PERIGO DE DANO, PROBABILIDADE DO DIREITO E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos, a saber, a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Evidenciadas divergências entre as informações acostadas em contrato tido como não celebrado pela agravada em relação à sua assinatura e endereço, em conjunto com a demonstração de multa anterior aplicada em desfavor da agravante pelo órgão de defesa do consumidor, em razão da concessão não autorizada de empréstimos, e, ainda, considerando ser a agravada hipossuficiente que, ainda assim, efetuou o depósito do restante do valor devido em garantia do juízo, correto o deferimento da tutela de urgência requerida, no sentido de cessar as cobranças impugnadas.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.